Tribunal: STF
Processo: Rcl 62189
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC’S 58 E 59. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CRÉDITOS TRABALHISTAS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Romes Ananias de Andrade e Outro (a/s), com fundamento no art. 102, I, “l” da Constituição Federal, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do Processo nº 0220000-66.2005.5.18.0121, à alegação de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC’s nº 58 e 59, da ADI nº 5.867 e da Rcl 55.155.



    Discute-se, na origem, os índices de correção monetária e de juros aplicáveis à atualização de créditos decorrentes de condenação judicial na Justiça do Trabalho.



    Os reclamantes sustentam que, diante da omissão, na sentença condenatória, quanto aos índices de correção monetária e de juros a serem aplicados, incide a modulação de efeitos assentada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC’s 58 e 59, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros”.



    Defendem a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, na judicial, a incidência da SELIC.



    Relatam ter ajuizado anteriormente a Rcl 55.155, Rel. Min. Roberto Barroso, para impugnar decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Itumbiara, em sede de embargos à execução, nos autos do processo subjacente (0220000-66.2005.5.18.0121), em que negada a aplicação dos índices de correção monetária estabelecidos por esta Corte nas ADCs 58 e 59, sob o fundamento de que sobre a matéria teria ocorrido a coisa julgada. 



    Afirmam que o Ministro Relator concedeu a medida liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão então reclamada e que, após a referida concessão, o Juízo reclamado reconsiderou o ato impugnado para aplicar o entendimento fixado nas ADCs 58 e 59 - razão pela qual a reclamação foi posteriormente julgada prejudicada, por perda superveniente de objeto e de interesse de agir.



    Consoante reportado, o TRT da 18ª Região, ao apreciar o agravo de petição interposto pelo exequente, reformou a decisão que justificou a extinção da Reclamação 55.155 e indeferiu, novamente, a aplicação das teses fixadas no julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e da ADI nº 5.867, razão pela qual manejada a presente reclamação.



    Argumentam que, na sentença proferida na ação de conhecimento, existem apenas critérios gerais de correção monetária e de juros.



    Conforme anotam: 



    “A premissa (...) de 2ª instância de que. no incidente de embargos à execução de 1ª Instância na lide de origem. ocorreu debate em torno da atualização e/ou juros não corresponde à verdade real dos fatos, pois (...) a única citação referente a determinação de atualização e/ou remuneração do título é na sentença monocrática de conhecimento e/ou “..... Juros e correção monetária na forma dos enunciados 200 e 211 da súmula do TST , e OJ 124 da SDI-1 do TST ...” portanto não cita expressamente índice e/ou regra especifico/a TR/INPC e/ou 1% ao mês por consequência a tese que parte o TRT da 18ª Região é equivocada devendo ser refutada de plano.”



     A autoridade reclamada apresentou informações. 



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004,  além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria controvertida na presente reclamação consiste na suposta afronta, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, ao quanto  decidido por este Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s 5.867 e 6.021.



    Esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADC’s 58 e 59 e das ADI’s 5.867 e 6.021, em 18.12.2020, por maioria, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Além de estabelecer parâmetros a serem observados até que sobrevenha solução legislativa, o Plenário desta Casa modulou os efeitos da decisão, para (i) reputar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, e manter e executar as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; (ii) garantir a aplicação, de forma retroativa, da Selic, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal; e (iii) definir que, nos casos em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), aplicam-se os parâmetros firmados neste julgamento. Reproduzo a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).



    (grifo nosso)



    Oportuno registrar ainda, que, em 25.10.2021, este Supremo Tribunal Federal acolheu, parcialmente, os embargos de declaração opostos pela AGU, nos paradigmas suscitados, para sanar erro material, com o fito de estabelecer “a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil)” (DJe 09.12.2021). 



    Consoante emerge dos autos, o Juízo reclamado - apesar de reconhecer que a sentença proferida na fase cognitiva do feito não definiu os índices de juros e a correção monetária -, determinou a aplicação dos parâmetros “adotados por ocasião da liquidação dos cálculos, os quais foram homologados por meio de decisão judicial, da qual não cabe mais recurso”, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida nos paradigmas invocados, no sentido de que "devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCAE) e os juros de mora de 1% ao mês". Reproduzo, na fração de interesse, o ato reclamado:



    Considerando que a questão não teve o seu mérito examinado pelo STF, na Reclamação nº 55155/GO, passo ao exame da questão. Extrai-se dos autos que a r. sentença proferida, em 05/06/2006, na fase cognitiva do feito, não definiu os índices de juros e a correção monetária aplicáveis à correção do crédito trabalhista, conforme se extrai in verbis: 



    "Juros e correção monetária na forma dos Enunciados 200 e 211 da Súmula do TST, e OJ 124 da SDI-1 do TST. Liquidação por meros cálculos" (ID. 66fcb13 - Pág. 6). 



    Os cálculos de liquidação foram elaborados e a execução iniciada em 20/11/2006, tendo a parte Executada interposto Embargos à Execução, após garantido o Juízo, os quais foram julgados em 23/07/2007, por meio de decisão de que não cabe mais recurso. 



    Foi designada em 09/11/2009 a realização de hasta pública para o bem à época penhorado nos autos. 



    Diante do resultando negativo da hasta pública, a execução teve seu prosseguimento com novas tentativas de localização de bens do devedor. 



    Em 02/08/2011, o MM. Juiz de 1º grau homologou acordo judicial celebrado entre as partes na fase de execução, cujos termos e disposições substituíram a r. sentença proferida na fase cognitiva do feito. 



    Na sequência, tendo sido informado o descumprimento do acordo, o prosseguimento da execução foi retomado em 06/06/2014, com a realização de diversas tentativas de efetiva satisfação da execução que se processa desde novembro de 2006, inclusive com a realização de diversas hastas públicas para a alienação de bens.



    Em 25/03/2022 a Executada peticionou requerendo a retificação dos cálculos em observância ao decidido pelo SFT no julgamento das ADC's 58 e 59. 



    Inicialmente o MM. Juiz da execução rejeitou o pleito da Executada, fundamentando que o "processo transitou em julgado em 2006, ao passo que a decisão proferida pelo STF em sede de ADC data de 18.12.2020. Sendo, portanto, posterior ao trânsito em julgado a decisão que declarou inconstitucional a aplicação da TR, aplica-se o disposto no 8 15 do art. 525 do CPC". 



    Tendo a Executada interposto Reclamação no STF em face do decidido, Reclamação nº 55.155, o MM. Juiz de 1° grau proferiu decisão revendo a r. decisão anteriormente proferida, declarando que deverá ser observado o entendimento adotado pelo STF no julgamento das ADCs 58 e 59, utilizando o "IPCA-E (sem juros), do vencimento da obrigação até a data de ajuizamento da ação; apenas SELIC a partir da data de ajuizamento da ação e até o efetivo pagamento" (ID. 8433964). 



    O Exequente agrava de petição, pedindo a reforma do decidido. 



    Pois bem. 



    Extrai-se do acima relatado que os cálculos de liquidação já foram objeto de discussão, em sede de Embargos à Execução, após a garantia do Juízo, por meio de decisão de que não cabe mais recurso, tendo a conta de liquidação transitado em julgado. 



    Dessa forma, observando que a execução teve o seu início há mais de 16 anos sem nenhuma insurgência quanto aos parâmetros de juros e correção monetária aplicáveis, constata-se a existência de preclusão da oportunidade para a Executada discutir os cálculos, eis que a r. sentença que julgou os cálculos de liquidação (embargos à execução) transitou em julgado há vários anos.



    Assim, aplica-se ao caso a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF no julgamento das ADC's 58 e 59 e das ADI's 5.867 e 6.021, no sentido de que "são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao més". 



    Destarte, reformo a r. decisão agravada para determinar que sejam mantidos os parâmetros de juros e a correção monetária que foram adotados por ocasião da liquidação dos cálculos, os quais foram homologados por meio de decisão judicial da qual não cabe mais recurso. 



    Como visto, na sentença proferida na fase de conhecimento não houve definição dos índices de juros e de correção monetária aplicáveis ao crédito trabalhista, tendo sido definida a questão da seguinte forma: "Juros e correção monetária na forma dos Enunciados 200 e 211 da Súmula do TST, e OJ 124 da SDI-1 do TST”.



    Nesse contexto, considerada a simples adoção de critérios legais na fase de conhecimento quanto ao juros e correção monetária, aplicável o disposto no item 9 da ementa proferida no julgamento em conjunto das ADC’s 58 e 59, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais”). Nesse sentido, colaciono precedentes:



    “Ementa: Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 3. Incidência da modulação de efeitos. Em caso de omissão na decisão condenatória, a atualização dos débitos judiciais deve ser feita pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 50760 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17.5.2022)



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). 2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejusou preclusão. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.” (Rcl 51.121 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 02.03.2022)



    O entendimento exarado pelo Juízo reclamado destoa, portanto, da orientação firmada por esta Suprema Corte nos parâmetros invocados, no tocante aos índices de atualização monetária aplicáveis, quando não há expressa manifestação na fase de conhecimento.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar à Corte de origem que profira outro julgamento, em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADC’s nº 58 e 59. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator